Tribunal: TJBA
Processo: 8009709-47.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009709-47.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RENICLEY DA SILVA SOUSA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, I DA LEI 11.340/2006.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO.
DESCABIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RESPALDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO. CONVERGÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL E DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDUTA TÍPICA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INACOLHIMENTO.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INALBERGAMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS. EXASPERAÇÃO DEVIDA.

INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO.
SÚMULA 545 DO STJ (CONFISSÃO ATENUA PENA MESMO SEM INTERFERIR NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR).

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
DO APELO
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE
.

1.

RESUMO DOS AUTOS:
Trata-se de Apelação Crime interposta por RENICLEY DA SILVA SOUSA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, Dra. IASMIN LEAO BAROUH, que, nos Autos nº
8009709-47.2022.8.05.0256
, julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público para condenar o Réu/Apelante nas sanções do art. 129, §9° do CP c/c o art.7.º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo fixada pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, tendo sido, posteriormente, suspensa nos termos do art. 77, CP.

2.

DELINEAMENTO FÁTICO:
Narra a denúncia (ID. 103608277),
in verbis: “
1. Que no dia 22 de maio de 2022, na Praça da Bíblia, Bairro Centro, nesta Cidade, por volta das 15:00h, o denunciado RENICLEY DA SILVA SOUSA lesionou sua companheira ELESSANDRA NERES DE JESUS, provocando cortes nas nádegas da vítima. Que a Polícia Militar foi acionada pelo CICOM, e ao chegar no local, a guarnição deteve RENICLEY. 2.
[...] Que o denunciado foi submetido ao exame de lesões corporais, sendo constatado ferida perfuroincisa localizada em terço médio de braço direito e em terço médio de perna direita, além de escoriação recobertavpor crosta hemática localizada em terço médio de perna esquerda. 7. A materialidade delitiva do crime ficou comprovada com base no prontuário médico e nos exames periciais anexados aos autos. Os indícios suficientes de autoria estão consubstanciados nos Termos de Depoimentos de todas as testemunhas presentes nos autos.”

3.
RAZÕES RECURSAIS:
Irresignado com a condenação, o recorrente interpôs o presente apelo (ID. 103608932), suscitando, de logo, tese absolutória, ante a fragilidade probatória dos autos. Alega, ainda, ter agido, sob o amparo da excludente de ilicitude, qual seja, a legítima defesa. Alternativamente, requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à personalidade do agente e consequências do crime. Pleiteia, também, a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,’d’, do CP).

4.

FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA:

4.1.
Da detida análise dos autos, depreende-se que as provas colhidas durante a instrução criminal são suficientes para a condenação do Apelante pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigos 129, § 9º do Código Penal c/c o art. 7º da Lei nº 11.340/2006).

Na espécie, a autoria e materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas através da ficha de atendimento pré-hospitalar (ID. 103608279, p. 66/67); do depoimento da vítima e pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas WASHINGTON DE SOUZA PAIVA e WILLIAM DE SOUSA EVANGELISTA, agentes policiais integrantes da diligência que culminou na prisão em flagrante do Apelante.

4.2.
Em contrapartida, o Apelante, sob o manto do contraditório e ampla defesa, negou a autoria delitiva em relação à ex-companheira, afirmando, contudo, que se defendera das agressões iniciadas pela vítima, desferindo-lhe “umas pinicadas”. No entanto, tal versão se revela pouco crível, afigurando-se frágil e isolada nos autos, sobretudo quando confrontada com o relato firme e coerente da vítima, corroborado pelos depoimentos testemunhais e pela prova pericial, que evidenciam a efetiva prática de agressões físicas pelo recorrente, restando, assim, desprovida de respaldo a tese defensiva.

4.3
. I
n hipotesis
, a sentenciante ao perquirir as circunstâncias judiciais, estatuídas no art. 59 do CP, fixou a pena-base acima do mínimo legal, ponderando em desfavor do insurgente as circunstâncias judiciais da personalidade do agente e consequências do crime.

Note-se que a sentenciante ponderou negativa e idoneamente o vetor judicial da personalidade do agente, salientando, com justeza, que
“
conforme narrado pelas testemunhas policiais o réu é conhecido por ser contumaz em práticas criminosas
”.

Como bem realçado no
decisum
hostilizado, as consequências do ato delituoso, objeto desta querela penal, exasperam a simples violação à integridade física da vítima, tendo em vista a gravidade das lesões,
“
sendo encontrada caída na calçada sobre poça de sangue, em estado quase inconsciente”,
como bem apontado pela julgadora de origem.

4.4.
O apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu a prática das lesões contra a ofendida, embora tenha afirmado que o fez “para se defender”. Trata-se, inequivocamente, de confissão qualificada, modalidade em que o réu admite a autoria do fato, mas agrega uma tese defensiva, neste caso a excludente de ilicitude da legitima defesa.

Pois bem. Em derredor desse tema, convém anotar que recentemente, no julgamento do Tema 1.194 (AREsp nº 2.123.334/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 2025), a Corte Superior de Justiça revisou a Súmula 545, editando seu teor nos seguintes termos:
“A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal,
independentemente
de ser utilizada na formação do convencimento do julgador."

5. PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO

PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

6.
APELO PROVIDO, EM PARTE, PARA APLICAR A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8009709-47.2022.8.05.0256
, oriundo do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, tendo como Apelante
RENICLEY DA SILVA SOUSA
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões, .

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

PRESIDENTE/RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC17